Tribunal: TJPA
Processo: 0800795-75.2024.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800795-75.2024.8.14.0095

APELANTE: EDGAR DE SOUZA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800795-75.2024.8.14.0095
.

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS-PA

APELANTE:
EDGAR DE SOUZA RODRIGUES

REPRESENTANTE LEGAL: JEFFERSON VIEIRA DA SILVA – AOB-PA 22.115

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, I E IV, CP) E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B, ECA). MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO PARCIAL DA DOSIMETRIA COM APLICAÇÃO DE ATENUANTES E COMPENSAÇÃO. DETRAÇÃO DEFERIDA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra sentença que condenou o réu Edgar de Souza Rodrigues por roubo qualificado pelo concurso de pessoas e escalada (art. 155, §4º, I e IV, CP) e corrupção de menor (art. 244-B, ECA), com absolvição quanto ao art. 250, CP, pleiteando absolvição, desclassificação para furto privilegiado, aplicação de atenuante de menoridade e detração penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Analisa-se: i) a configuração do crime de corrupção de menor, ante alegação de erro de tipo; ii) a desclassificação para furto privilegiado; iii) a dosimetria da pena, com atenuantes de menoridade e confissão e agravante de reincidência; e iv) a detração do tempo de prisão provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição quanto ao art. 244-B, ECA, não prospera. Trata-se de crime formal, consumado com a mera participação do menor na empreitada criminosa (Súmula 500/STJ), independentemente de efetiva corrupção ou prova de ingenuidade. Ônus da defesa de comprovar erro de tipo quanto à idade do menor (I.M.M.), não atendido nos autos, comprovada a menoridade por certidão de nascimento (id. 33650602) e convivência prévia do réu com o adolescente, conforme depoimentos da avó (Sra. Maria Margarete da Silva). Precedentes: TJ-DF, Ac. 20180110307786APR (23/09/2019); STJ, AgRg no REsp 1969914/SP (08/04/2022).

4. Inviável desclassificação para furto privilegiado (art. 155, §2º, CP), por ausência de primariedade (Súmula 511/STJ), ante duas condenações transitadas em julgado (roubo majorado e lesão corporal dolosa em violência doméstica; id. 33650705). Valor dos bens subtraídos (televisor 32", air fryer etc.) afasta res de pequeno valor. Súmula 444/STJ inaplicável.

5. Na dosimetria: para roubo qualificado, pena-base de 3 anos e 15 dias-multa; compensação de duas atenuantes (menoridade - art. 65, I, CP; confissão) com reincidência (art. 61, I, CP), fixando pena em 2 anos e 10 dias-multa. Para corrupção de menor, pena-base de 1 ano e 2 meses; compensação de atenuante e agravante, mantida em 1 ano e 2 meses. Concurso material: pena unificada em 3 anos e 2 meses de reclusão + 10 dias-multa, regime semiaberto.

6. Detração compete ao Juízo da Execução (art. 66, III, c, LEP; art. 42, CP; art. 387, §2º, CPP), sem impacto no regime inicial. Precedente: TJ-DFT, Ac. 870645 (03/06/2015).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido em parte, para fixar pena em 3 anos e 2 meses de reclusão, além de inicial 10 dias-multa, regime semiaberto, mantidos demais termos da sentença.
Tese de julgamento: O crime de corrupção de menores (art. 244-B, ECA) é formal, configurando-se com a presença do inimputável na empreitada criminosa (Súmula 500/STJ); furto privilegiado exige primariedade, pequeno valor e qualificadora objetiva (Súmula 511/STJ); detração é atribuição do Juízo da Execução quando não altera regime inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155 §4º I/IV, 250, 65 I, 61 I, 42; ECA, art. 244-B; CPP, art. 387 §2º; LEP, art. 66 III c.

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas 500 e 511/STJ, 444/STJ; TJ-DF Ac. 20180110307786APR (23/09/2019); STJ AgRg no REsp 1969914/SP (08/04/2022); TJ-DFT Ac. 870645 (03/06/2015).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, dias do mês de

abril dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora.

Belém/PA,

de abril de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800795-75.2024.8.14.0095
.

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS-PA

APELANTE:
EDGAR DE SOUZA RODRIGUES

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelos
EDGAR DE SOUZA RODRIGUES
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de São Caetano de Odivelas,
que o condenou as penas de
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
, em regime inicial
fechado,
pela prática dos crimes tipificados no
art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 e ABSOLVEU do crime tipificado no art. 250, do CPB.

Narrou à denúncia
(id. 33650612),
que no dia 23.10.2024, por volta de 06h, o apelante, na companhia do adolescente IVAY MARTINS MALCHER, adentrou, pelo telhado, na residência da vítima
MARIA SALETE DOS SANTOS SILVA
, localizada na Rua da Luz, bairro Marabazinho, no município de São Caetano de Odivelas/PA, e subtraiu diversos pertences, tais como 01 (uma) televisão de 32"; 01 (uma) batedeira; 01 (uma)
airfryer
e 01 (uma) suqueira. Em seguida, o apelante ateou fogo na residência.

A conduta do acusado adequa-se perfeitamente ao crime tipificado no
art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 e art. 250, do CPB
.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.33650625-pág.4)

A denúncia foi recebida em 23/04/2025 (id.33650613)
.

Citação do réu. (id.33650640)

Defesa Preliminar. (id.33650648)

Termo de Audiência. (id.33650655; 33650694)

Alegações finais orais das partes em audiência. (id.33650694)

Mídias de audiência. (id. 33650704-33650695; 33650707)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.33650705)

A
sentença
prolatada em 03/12/2025 (id.3365070) julgou parcialmente procedente o pedido da Defesa,
CONDENANDO
o réu
EDGAR DE SOUZA RODRIGUES
, no crime previsto no
art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 e ABSOLVEU do crime tipificado no art. 250, do CPB.

Em razões recursais
(id.33650716), a Defesa pugnou:
1)
Absolvição do crime tipificado no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, por desconhecimento da idade do adolescente;
2)
Desclassificação para tipo penal previsto no art. 155, § 2º, do CPB;
3)
Aplicação da atenuante prevista no art. 65, I do CPB; 4) Detração da pena.

Em sede de contrarrazões
(id.
33650725
), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito
, pelo
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.34862910
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do Recurso de apelação, a fim de que seja
reconhecida a atenuante de menoridade relativa
, nos termos do art. 65, I, do CPB.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelos
EDGAR DE SOUZA RODRIGUES
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de São Caetano de Odivelas,
que o condenou as penas de
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
, em regime inicial
fechado,
pela prática dos crimes tipificados no
art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 e ABSOLVEU do crime tipificado no art. 250, do CPB.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90

A Defesa incialmente suscita a absolvição do apelante do crime tipificado no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, sob à alegação que o apelante desconhecia a idade do menor Yvair, o quer configuraria em erro do tipo.

Não merece acolhimento o referido pedido.

O crime de corrupção de menores é de natureza formal e, como tal, se consuma com a mera participação do menor na empreitada criminosa. A alegação de desconhecimento da idade do adolescente corrompido não se presta à absolvição do acusado quanto ao crime previsto no art.
244-B
, da Lei nº
8.069
/90, cabendo à Defesa o ônus de comprovar a existência de erro de tipo consubstanciado na ignorância acerca da menoridade do comparsa, o que não restou comprovado nos autos.

De acordo com a Súmula 500 do STJ
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Nesse sentido

PENAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAR A CONDUTA. CARACTERIZAÇÃO DE GRAVE AMEAÇA PELO USO DE FACA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 Réu condenado por abordar uma mulher que caminhava na rua, junto com dois comparsas, inclusive um menor, corrompido para participar de crime. Eles ameaçaram a vítima com uma faca e lhe tomaram os pertences, sendo presos pouco depois, ainda em situação de flagrancia.

2 A corrupção de menor é crime formal e se configura com a simples presença do inimputável na cena do crime, compondo o cenário da grave ameaça e tolhendo a reação da vítima, dispensando prova de ingenuidade e pureza. Súmula 500/STJ.

3 O fato de não trabalhar, ser morador de rua e viciado em drogas não justificam a afirmação de má conduta social, diante das atuais condições socioeconômicas do País, sendo o vício em drogas classificado como doença pela Organização Mundial de Saúde.

4 Apelação provida em parte.

Decisão:

Apelação provida em parte.

(TJ-DF 20180110307786APR, publicada em 23/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E
CORRUPÇÃO
DE
MENOR
. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP . AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 /STF. CRIME DE
CORRUPÇÃO
DE
MENOR
. CRIME FORMAL. INDEPENDE DE EFETIVA
CORRUPÇÃO
. SÚMULA N. 500 /STJ. AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. DECOTE DE OFÍCIO. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO. DECISÃO REFORMADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alegação de ofensa ao art. 155 do CPP não foi debatida pelo Tribunal de origem, carecendo do necessário prequestionamento, circunstância que atrai a aplicação da Súmula n. 282 /STF, por analogia. 2. Tendo sido delineado no contexto fático-probatório analisado pelas instâncias ordinárias que o agente praticou o roubo majorado na companhia de dois adolescentes, verifica-se que o entendimento firmado no acórdão atacado não destoa da jurisprudência desta Corte, cristalizada na Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva
corrupção
do
menor
, por se tratar de delito formal.". 3. É pacífico, na jurisprudência desta Corte, o entendimento de que "a incidência da agravante do art. 61 , inciso II , alínea 'j', do Código Penal - prática do delito durante estado de calamidade pública gerado pela pandemia do coronavírus - exige nexo entre tal circunstância e a conduta do agente" ( AgRg no HC n. 717.298/SP , relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/2/2022, DJe 2/3/2022), o que não foi demonstrado nos autos. 4. "Há concurso formal entre os delitos de roubo e de
corrupção de menores
na hipótese em que, mediante única ação, o réu pratica ambos os delitos, ocorrendo a
corrupção de menores
em razão da prática do delito patrimonial" ( AgRg no HC n. 550.671/SP , Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 18/11/2020), como no caso dos autos. 5. A utilização de aplicativo de transporte para a prática dos crimes apurados constitui fundamentação concreta indicada pela Corte de origem a justificar o recrudescimento do regime prisional. Incidência das Súmulas n. 440 /STJ, 718 e 719/STF. 6. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e
corrupção de menores
. Habeas corpus concedido de ofício para decotar a agravante de calamidade pública.

(
STJ -

AgRg no REsp 1969914 SP 2021/0354493-5
,
publicação: 08/04/2022)

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelos depoimentos do Adolescente
I.M.M
. e da Avó do menor, a Sra. Maria Margarete da Silva, em juízo gravados em sistema audiovisual e a Certidão de Nascimento do menor (id.33650602-pág.14), que comprova a menoridade do adolescente.

Há que ser ressaltado, que de acordo com as declarações prestadas pela avó do menor, no qual afirmou que EDGAR frequentava sua residência e que sempre andava com seu neto, tais circunstância denotam que o apelante já

conhecia o menor, o que fragiliza suas alegações.

Ressalte-se que o envolvimento do adolescente na empreitada criminosa restou cabalmente demonstrado por meio de suas declarações prestadas em juízo, no qual narrou que juntamente com EDGAR participaram do furto descrito na denúncia, no qual informou que entraram na residência pelo telhado.

Portanto, não há qualquer dúvida quanto ao crime de corrupção de menor configurado no presente caso, uma vez que restou comprovada a presença do adolescente na cena do crime, bem como documento constando sua menoridade, razão pela qual não merece prosperar o pedido de absolvição formulado pelo apelante.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 155, § 2º DO CÓDIGO PENAL

Neste capítulo a defesa suscita a desclassificação para furto privilegiado sob o argumento que os bens subtraídos são de pequeno valor e o apelante é réu primário.

O pleito, todavia, revela-se juridicamente insubsistente, ante a ausência de pressupostos cumulativos indispensáveis ao reconhecimento do privilégio. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, cristalizada na Súmula n. 511 do STJ, autoriza a aplicação do § 2º do art. 155 do CP ao furto qualificado somente quando verificados, de modo concomitante e não alternativo: (i) a primariedade do agente; (ii) o pequeno valor da coisa; e (iii) a qualificadora de natureza objetiva.

Súmula n. 511/STJ
: "É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva."

Nos autos, a sentença registrou expressamente que o réu ostenta duas condenações criminais transitadas em julgado, conforme Certidão de Antecedentes Criminais (id. 33650705, fls. 1/2): uma por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e outra por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha (violência doméstica). Tal reincidência específica foi devidamente reconhecida e aplicada como circunstância agravante na segunda fase da dosimetria penal (art. 61, I, do CP).

A alegação defensiva de ausência de trânsito em julgado, ancorada na Súmula n. 444/STJ, carece de suporte fático-probatório, pois a própria sentença consignou tratar-se de "condenações criminais transitadas em julgado", o que exclui a incidência do referido enunciado sumular, restrito a inquéritos policiais e ações penais em curso, sem definitiva decisão condenatória irrecorrível.

Portanto, ausente requisito essencial – a primariedade, impõe-se a rejeição do privilégio, tornando prescindível a análise do valor da res furtiva. Ad argumentandum tantum, a pluralidade de bens subtraídos (televisor de 32 polegadas, air fryer, batedeira, suqueira e demais itens), associada à sua expressiva carga econômica, ainda que desprovida de avaliação pericial,

afasta, de plano, a caracterização de res de pequeno valor, mormente na ausência de elementos probatórios que demonstrem montante inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL.

A Defesa se insurge contra a dosimetria da pena aplicada ao réu EDGAR DE SOUZA RODRIGUES, para que na segunda fase, seja aplicado o quantum redutor da menoridade penal.

Conforme consta da denúncia, o réu EDGAR DE SOUZA RODRIGUES, nascido em 26/10/2003, considerando ainda que o crime ocorreu em 23/10/2024, ocasião que o apelante possuía 20 (vinte) anos de idade, o que faz jus a aplicação da atenuante prevista no art. 65, I, do CPB.

DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 155, § 4º, INCISOS I E IV, DO CPB

A pena-base aplicada foi de
3 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Existindo duas atenuantes (menoridade e confissão) e uma agravante (reincidência), fixo a pena intermediária em
2(dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa,
no qual a torno definitiva por inexistirem causas de aumento ou diminuição.

DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90

A pena-base fixada em
1
(um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
.

Existindo uma atenuante (menoridade) e uma agravante (reincidência), o qual faça a devida compensação, por ambas serem preponderantes, mantenho o quantum anterior, fixando a pena intermediária em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão,
no qual a torno definitiva por inexistirem causas de aumento ou diminuição.

Do concurso material de crimes, fixo a pena final e definitiva em
3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

DA DETRAÇÃO DA PENA

Objetiva o apelante Edgar de Souza Rodrigues, neste particular, que se
proceda à detração da pena o período já cumprido pelo apelante
.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

A detração é competência do Juiz da execução penal (art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal) e do Juiz que profere a sentença condenatória, para definir o regime inicial (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal), e sobre o que deve ser considerado para fins de detração, o art. 42 do Código Penal faz essa delimitação:

Art. 42.
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

A detração penal poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar. Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração e remição da pena
.

Ademais a análise da detração no presente caso em nada modificaria o regime inicial de cumprimento da pena fixado pelo juízo singular, devendo, portanto, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

No mesmo sentido é a jurisprudência, senão vejamos:

ROUBO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTADO. INVIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO. NÃO MODIFICAÇÃO. REGIME INICIAL. COMPETÊNCIA. JUIZO DAS EXECUÇÕES. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. (...)
IV - A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, em observância à nova redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visa apenas à definição do regime inicial de cumprimento da pena. Assim, se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções. (...)Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/DFT.
Acórdão n.870645
, 20140910188424APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/05/2015, publicado no DJE: 03/06/2015. Pág.: 145) Grifo nosso.

Desta feita, entendo que se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções.

Por conseguinte,
não acolho
à alegação ora em comento, uma vez que a detração penal deverá ser realizada pelo juízo da execução.

Mantido os demais termos da sentença
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de recurso e
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, para
alterar
a pena do apelante
EDGAR DE SOUZA RODRIGUES
para
3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto,
mantido os demais termos da sentença.

É como voto
.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026